Tribunal: STF
Processo: AP 2627
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-03
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA e LAURO LOPES VALADARES, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 12.771/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024) , imputando-lhes a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 23/7/2024, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República, deferi as medidas pleiteadas pela autoridade policial.



    Em 1º/8/2024, o mandado de prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi cumprido e a audiência de custódia foi realizada ( eDoc. 17, fls. 149-151, e eDoc. 18).



    A prisão prisão preventiva de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA foi mantida por decisões proferidas em 8/10/2024 e 17/12/2024.



    Em 4/4/2025, foi realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal, ocasião em que se procedeu ao interrogatório da ré, ao final do qual as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP).



    Em 8/5/2025, substitui a prisão preventiva YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA (CPF 302.020.352-04) pela domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 381). 



    Em 8/7/2025, a defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA requereu a revogação da prisão domiciliar da ré, alegando que “A decisão que fundamentou tal medida extrema pautou-se na presunção de risco à instrução processual. Todavia, à luz do atual estágio processual, tal fundamento resta absolutamente superado, uma vez que a fase de instrução já se encontra encerrada. Não há, portanto, qualquer possibilidade de prejuízo à coleta de provas ou risco de obstrução da atividade jurisdicional” (eDoc. 435).



    Em 19/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “A par disso, a mera finalização da fase instrutória não possui o condão de autorizar a liberdade provisória da acusada, uma vez que a segregação cautelar não foi fundamentada unicamente na conveniência da instrução criminal, mas no efetivo risco à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que será determinada apenas quando, no caso concreto, não for cabível a imposição de medidas alternativas, nos termos do art. 282, § 6º, c/c art.319, do Código de Processo Penal”.



    Ao final, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Yette Santos Soares Nogueira” (eDoc. 444).



    Em 28/7/2025, a defesa de YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA reiterou o pedido de revogação de prisão preventiva da ré, ao argumento, em síntese, de que “A manutenção da prisão domiciliar da Requerente, diante de provas robustas de inocência e da inexistência de risco atual, constitui flagrante violação ao princípio da isonomia e à presunção de inocência (art. 5º, caput e LVII, CF)”(eDoc. 453).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 7/5/2025, substituí a prisão preventiva da ré pela prisão domiciliar, acrescida de medidas cautelares.



    O requerimento de revogação da prisão domiciliar ou a concessão de autorização para saídas temporárias formulado pela defesa, fundamenta-se no argumento, em síntese, da desnecessidade da prisão, em razão do fim da instrução processual.



    Em que pesem as alegações formuladas pela Defesa, não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento da medida imposta à ré, assim como a prisão domiciliar não se fundamentou, única e exclusivamente, na conveniência da instrução criminal, mas também com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.



    Nesse sentido, é a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 444):



    A par disso, a mera finalização da fase instrutória não possui o condão de autorizar a liberdade provisória da acusada, uma vez que a segregação cautelar não foi fundamentada unicamente na conveniência da instrução criminal, mas no efetivo risco à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



      A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, que será determinada apenas quando, no caso concreto, não for cabível a imposição de medidas alternativas, nos termos do art. 282, § 6º, c/c art.319, do Código de Processo Penal. No caso concreto, o eminente Ministro relator foi instado a se manifestar sobre o assunto em diversas oportunidades desde o início da investigação, tendo recentemente concluído pela possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



      A alteração dessa conclusão somente seria possível caso a defesa técnica de Yette Santos Soares Nogueira apresentasse elementos novos e até então desconhecidos do Juízo, o que não aconteceu. A manutenção da custodiada em prisão domiciliar é, assim, medida proporcional às circunstâncias do caso concreto.



      Além disso, inviável o acolhimento do pedido subsidiário formulada pela defesa, consistente em autorização genérica para saídas temporárias para “exercício profissional, tratamentos de saúde; acompanhamento médico de familiares idosos; participação em cultos religioso”.



      Eventual autorização de deslocamento da acusada deve ser analisada caso a caso, variando a depender das circunstâncias concretas demonstradas pela defesa em cada situação específica. A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa de Yette Santos Soares Nogueira.



    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos formulados por YETTE SANTOS SOARES NOGUEIRA, CPF:  nº 302.020.352-04, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente